Tribunal: TJSP
Processo: 2095853-94.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel constrito por se tratar de bem de família. Possibilidade. Comprovado que o devedor e sua esposa residem no local. O fato de, eventualmente, possuir mais de um imóvel não afasta o reconhecimento do bem de família, eis que comprovada a moradia no bem penhorado. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.